Tribunal: STF
Processo: HC 101916
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. O acolhimento de pleito de concessão de liminar pressupõe relevância da articulação contida na inicial e risco de manter-se com plena eficácia o quadro. Sendo razoável o indeferimento, descabe assentar ilegalidade.